Tribunal: TJES
Processo: 0003513-37.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003513-37.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY SILVA DA CONCEICAO e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJES que negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Sustenta a parte embargante a existência de omissões quanto à (i) impossibilidade de utilização da mesma condenação pretérita para valorar negativamente os antecedentes e fixar o regime inicial semiaberto e (ii) suposta ilegalidade na incidência da agravante de calamidade pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à utilização de condenação anterior para valorar antecedentes e fixar regime inicial mais gravoso, bem como à aplicação da agravante da calamidade pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza omissão quando a matéria apontada nos embargos não foi suscitada anteriormente no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada na via dos embargos de declaração.
4. A jurisprudência pátria é pacífica ao considerar legítima a utilização de condenação pretérita para valorar negativamente os antecedentes e fixar regime mais gravoso, não configurando
bis in idem
.
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a aplicação da agravante do art. 61, II, “j”, do CP, destacando que os réus se aproveitaram de situação de paralisação da PM para praticar os delitos.
6. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que inviabiliza a utilização da via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 61, II, “j”; CPC, art. 1.022 por analogia.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, j. 20.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.10.2020; STJ, AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.11.2021; TJSP, EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 01.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003513-37.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON SOUZA DA SILVA, WESLEY SILVA DA CONCEICAO

Advogado(s) do reclamante: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ, AILANA TAPIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Wesley Silva da Conceição
, em face do v. acórdão acostado no id. 14376567, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, na petição apresentada no id. 14521247, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente a respeito das alegações defensivas de impossibilidade de utilização da mesma condenação pretérita para valorar negativamente a circunstância judicial de antecedentes do crime e fundamentar o regime semiaberto, bem como sobre a suposta ilegalidade na incidência da agravante da calamidade pública.

Assim, requer a reforma do acórdão, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos, conforme relatado,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Inicialmente, quanto à alegação defensiva de que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente a respeito da
impossibilidade na
utilização da mesma condenação pretérita para valorar negativamente a circunstância judicial de antecedentes do crime e fundamentar o regime semiaberto, verifico que a matéria em comento se trata de inovação nos presentes embargos de declaração, eis que não foi levantada durante o julgamento do recurso de apelação interposto, não havendo que se falar em omissão da decisão recorrida.

Nesse sentido, é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas.
Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada
. Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.” (TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

“[...] Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental (AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2.
Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição
. [...].” (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida, de modo que não vislumbro omissão neste ponto.

Logo,
o acórdão embargado não pode ser taxado como omisso, uma vez que a tese ora apresentada foi ventilada apenas neste momento
, durante a oposição de embargos de declaração.

D
e toda forma, ressalto que não há que falar em ocorrência de
bis in idem

quando da utilização da mesma condenação definitiva pretérita para macular os antecedentes criminais do réu e estabelecer o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, uma vez que, inclusive, o fato do réu ser portador de maus antecedentes ou reincidente é fundamento idôneo para fixar regime mais gravoso para início de cumprimento de pena do réu.

Noutro giro, quanto ao pedido de afastamento da circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal,
da simples leitura do acórdão e do voto proferido
houve a devida manifestação, à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria,

sobre
o referido pedido
.
Confira-se:

Passando para a segunda fase da dosimetria, a defesa de Wesley Silva da Conceição almeja o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, sob o argumento de que “não houve prova concreta de que a conduta dos apelantes tenha sido potencializada pela suposta situação de calamidade”.

Nesse particular, não obstante os argumentos defensivos, entendo que o pleito não merece prosperar.

Isso porque, a prática delitiva se deu durante a paralisação da polícia militar no estado, ocorrido em fevereiro de 2017, tendo os apelantes se valido do movimento grevista para lograrem êxito na empreitada criminosa, uma vez que sabiam que haveria uma maior dificuldade para a repressão de crimes ocorridos naquela ocasião.

Ressalta-se, ainda, que os militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante dos réus residem em outros estados da Federação e estavam no Espírito Santo, justamente, para tentar garantir a segurança da população durante a ausência dos policiais militares.

Nesse viés, ao prestarem depoimento, foram enfáticos em afirmar que os réus se aproveitaram da situação atual, em que as ruas estavam vazias e não havia policiamento, para andar livremente portando armas de fogo e, inclusive, outros objetos indicativos de que poderiam cometer outros crimes.

Dessa forma, não há que falar em afastamento da agravante prevista no 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)